Tribunal: TJSP
Processo: 2213160-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio Condominial. Decisão que indeferiu pedido de declaração de inexigibilidade de rateio condominial. INCONFORMISMO deduzido pela executada no Recurso. EXAME: Execução que foi julgada extinta sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inclusão do crédito exequendo no plano de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio Condominial. Decisão que indeferiu pedido de declaração de inexigibilidade de rateio condominial. INCONFORMISMO deduzido pela executada no Recurso. EXAME: Execução que foi julgada extinta sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inclusão do crédito exequendo no plano de recuperação judicial da Empresa executada. Ausência de interesse processual, na modalidade adequação, quanto à declaração de inexigibilidade do débito condominial vencido após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Crédito condominial vincendo que não se submete à recuperação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*